Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006710-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 024.799.451-03 (ADVOGADO), SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.012.550/0001-09 (EMBARGANTE), L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.584.515/0001-86 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO RABELO - CPF: 168.950.291-68 (ADVOGADO), JIVAGO TOMAS DA CUNHA - CPF: 865.239.961-15 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1006710-70.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” de n. 1005410-32.2020.8.11.0004 onde litiga com L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA – EPP perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 137556157 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 138944182 que no caso, laborando em omissão e contradição aos argumentos expendidos e às provas carreadas aos autos, o acórdão embargado negou provimento ao presente agravo por entender que não haveria afronta ao princípio da menor onerosidade da execução, insculpido nos artigos 805 e 829, § 2o, ambos do CPC, o que, todavia, no entender da Embargante, revela-se claramente omisso e contraditório;

Aduz que no caso em tela, diz a Agravante que a medida constritiva deferida pelo douto Juízo de 1o grau onera demais o devedor, uma vez que os bens imóveis são o bastante para a garantia da Execução. Acontece que a Exequente, ora Agravada, recusou referidos bens, preferindo a penhora em dinheiro. Sendo assim, embora seja possível substituição à penhora, não se pode afirmar seja ela mais eficaz ou suficiente à satisfação da dívida exequenda que as medidas constritivas deferidas pelo douto Juízo de 1o grau, relativas à penhora de ativos financeiros da empresa devedora. Lado outro, cumpre esclarecer que não há que se falar em ofensa ao art. 829, §2o do CPC, uma vez que a prova de que os imóveis ofertados à penhora lhes pertencem e de que são válidos cabe ao próprio Agravante, não podendo transferir tal ônus ao Poder Judiciário como pretende;

Afirma que pela simples leitura da “peça de recusa” da exequente/embargada, embora pouco entendível, a mesma se resumiu a alegar que o valor dos bens não seria compatível, sem, contudo, sequer declinar qual seria o valor que entende verdadeiro em relação aos imóveis oferecidos;

Sustenta contradição existente no acórdão embargado que, embora entenda possível a substituição da penhora, afirma não ser a mesma eficaz para garantir a execução, mesmo diante do oferecimento de bens imóveis claramente livres, desembaraçados e em valor superior ao da execução, conforme se verifica das respectivas certidões de matrículas nos 73.144 e 73.146, cujo valor de avaliação sequer foi impugnado de forma devida pela exequente/embargada, conforme antes demonstrado;

Requer provimento para, sanando as omissões/contradições antes apontadas, por conclusão lógica, reveja o acórdão embargado e confira à lide a solução que melhor entender.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por L.A.S. INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP e LUIZ ALBERTO SOUTO em face de SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alegando que firmou com o executado o fornecimento de Manilhas de concreto para feitura de infraestrutura de condomínio situado à margem esquerda da avenida na saída do Bairro BNH, até toda a sua construção, mas que o requerido se furta de efetuar o pagamento da matéria prima utilizada e adquirida do exequente.

Assim, ajuizou a demanda buscando o recebimento do crédito de R$ 132.760,19 (cento e trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais e dezenove centavos), correspondente a duas duplicatas de aquisição de matéria prima.

Citada, a parte executada compareceu aos autos e indicou à penhora os imóveis objeto das matrículas nos 73.144 e 73.146, livres de qualquer embaraço, avaliados atualmente em mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), valor superior àquele conferido à causa, e, portanto, suficiente para garantir o crédito.

A parte exequente manifestou pela recusa dos bens imóveis ofertados, pelo valor não ser condizente com a realidade, e já terem sido ofertados 05 lotes do mesmo, que é dentro de condomínio no qual tem que se pagar a vida toda. No mais requereu a penhora e remoção de bens do executado para cumprimento da obrigação e busca via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em 25/02/2022, foi realizado o bloqueio do total de R$ 125.712,87 nas contas da executada, tendo esta manifestado nos autos que houve o bloqueio sem qualquer determinação própria e exclusiva do Juízo ou sequer decisão judicial aceitando ou não a garantia oferecida.

Em seguida sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial com antecipação de tutela, ajuizada por L.A.S. INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP e LUIZ ALBERTO SOUTO em face de SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT, todos já qualificados nos autos.

Considerando a recusa do exequente em relação aos bens apresentados pela parte executada, juntamente com a inobservância da gradação dos ritos expropriatórios previstos no art. 845 do Código de Processo Civil e o indeferimento do efeito suspensivo dos Embargos opostos pelo executado, indefiro o pedido de penhora dos bens imóveis indicados pela parte executada, respeitada à ordem preferencial do art. 835, do CPC.

Defiro o pedido de penhora por meio do Sistema SISBAJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, do CPC.

Proceda-se com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Determinada a penhora acima por meio do sistema SISBAJUD em 25/02/2022 (anexo), foram encontrados o valor de R$ 125.712,87 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos).

Antes da disponibilização da decisão retro para as partes, após a implementação da penhora via SISBAJUD – PJE, a parte executada diante do bloqueio, peticionou (Id. 78549832 - Pág. 1/4), requerendo o desbloqueio dos valores. Por sua vez, o exequente (Id. 78729590 - Pág. 1) manifestou pelo levantamento dos valores.

Pois bem, em virtude do bloqueio a parte executada peticionou aos autos afirmando a realização de penhora em contas bancárias sem determinação judicial.

Afirma que foram oferecidos dois imóveis, livres e desembaraçados, como garantia à presente execução, em valor bem superior ao suposto crédito executado (ID 58609200 e 58609209), bem como tempestivamente apresentados os competentes Embargos à Execução (processo apenso no 1006141-91.2021.8.11.0004).

Afirma, ainda, que laborando em flagrante má-fé e com o claro intuito de induzir o Juízo ao erro, a exequente teria manifestado aduzindo que não teriam sido apresentadas as razões dos Embargos a presente execução (ID 60114161), bem como que em manifestação (ID 60114161), a exequente não concordou com a garantia oferecida (bens imóveis), todavia, sequer declinou ou justificou, minimamente, as razões para tanto, pugnando, ainda, pela “busca via sistema sisbajud, renanjud, infojud”, a fim de dar cumprimento à obrigação que entende devida.

Aduz que, sem qualquer determinação própria e exclusiva deste Juízo, a executada foi surpreendida com o bloqueio de valores em suas contas bancárias, relativo à presente execução, conforme se verifica pela documentação ora juntada , e da certidão de bloqueio constante do ID 78525450, o que se imagina possa ter ocorrido por algum equívoco a que foi induzida a serventia.

Pois bem, não há que se falar em realização de penhora sem determinação deste Juízo, notadamente, que a decisão deferimento da penhora online somente é disponibilizado para as partes após a implementação/cumprimento junto aos tramites do sistema SISBAJUD.

Importante ressaltar que, havendo ou não penhora total ou parcial de ativos financeiros, a minuta é disponibilizada para as partes tomarem ciência e as partes são intimadas para eventuais impugnações e manifestação.

Ocorre, in casu, que determinada a realização de penhora online foram bloqueados ativos financeiros da parte executada, todavia, sem que, ainda houvesse decorrido os prazos de comunicação pelo sistema SISBAJUD, diante do resultado da ordem de bloqueio via sistema, a parte executada manifestou aos autos pedindo o desbloqueio de valores.

No caso em tela, inexiste qualquer irregularidade, outrossim, não alegada, nenhuma hipótese de impenhorabilidade dos valores, não merece prosperar o pedido de desbloqueio de valores.

Em prosseguimento, por cautela, indefiro, por ora, o pedido de levantamento dos valores formulado pelo exequente ante a existência de impugnação à execução, que apesar do indeferimento do efeito suspensivo a título de cautela até o julgamento final dos embargos à execução em apenso, ou até que haja caução idônea suficiente pelo exequente.

Oficie-se à Conta Única para vinculação dos valores penhorados.

Indefiro o pedido do exequente de aplicação de multa de litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes os requisitos legais Por fim, intime-se o exequente para apresentar o cálculo do valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sobre o princípio da menor onerosidade da execução, dispõe o art. 805, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

Contudo, o parágrafo único do dispositivo legal supracitado atribui ao executado que alegar a gravidade da medida constritiva o ônus de indicar outro meio, mais eficaz e menos oneroso, capaz de solver a execução.

Para incidência, assim, do art. 805, do CPC - pelo qual consagrado o princípio da menor onerosidade - não se pode olvidar do princípio-fim do processo executivo, de pagamento do débito exequendo do modo mais efetivo possível, pelo que é pressuposto, para aplicação da norma, a existência de maneiras igualmente eficazes para saldar a dívida.

Nesse sentido, inclusive, o precioso ensinamento de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser analisado isoladamente. Ao lado dele, há outros princípios informativos do processo de execução, dentre eles, o da máxima utilidade da execução, que visa à plena satisfação do exequente. Cumpre, portanto, encontrar um equilíbrio entre essas forças, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar uma execução equilibrada, proporcional.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1159).

No caso em tela, diz a Agravante que a medida constritiva deferida pelo douto Juízo de 1.o grau onera demais o devedor, uma vez que os bens imóveis são o bastante para a garantia da Execução.

Acontece que a Exequente, ora Agravada, recusou referidos bens, preferindo a penhora em dinheiro.

Sendo assim, embora seja possível substituição à penhora, não se pode afirmar seja ela mais eficaz ou suficiente à satisfação da dívida exequenda que as medidas constritivas deferidas pelo douto Juízo de 1.o grau, relativas à penhora de ativos financeiros da empresa devedora.

Lado outro, cumpre esclarecer que não há que se falar em ofensa ao art. 829, §2o do CPC, uma vez que a prova de que os imóveis ofertados à penhora lhes pertencem e de que são válidos cabe ao próprio Agravante, não podendo transferir tal ônus ao Poder Judiciário como pretende.

Dessa forma, não é verdade, pois, que os bens indicados pela Exequente e pelos Executados se encontram no mesmo patamar a assegurar a demanda executiva.

Nesse sentido, preceitua o art. 847, caput, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito, que autoriza a substituição da penhora apenas quando não gera prejuízo à exequente:

“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Reputa-se legítima, desse modo, a recusa, pelo credor, dos bens imóveis nomeados à penhora pela Executada, inexistindo, no caso, ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, por parecerem mais eficazes, para saldar a dívida exequenda, as medidas constritivas acolhidas pelo douto Juízo de 1.o grau nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DA PARTE EXECUTADA DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM CONSTRITO NOS AUTOS, PARA GARANTIA DO DÉBITO EXEQUENDO, PELO IMÓVEL POR ELA INDICADO - RECUSA PELA EXEQUENTE - INSUFICIÊNCIA DO BEM INDICADO À PENHORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 847 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO - NÃO OFENSA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS NA DECISÃO AGRAVADA - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A autorização para a substituição à penhora, conforme preceitua o art. 847 do Código de Processo Civil, depende de demonstração, pelo Executado, acerca da inexistência de prejuízos para o Exequente. - Para incidência do art. 805, do CPC - pelo qual consagrado o princípio da menor onerosidade da execução - não se pode olvidar do princípio-fim do processo executivo, de satisfação do débito exequendo do modo mais eficiente possível, pelo que é pressuposto, para aplicação da norma, a existência de maneiras igualmente eficazes para o pagamento da dívida. - Segundo dispõe o art. 85, §11, do CPC, somente serão majorados honorários advocatícios fixados anteriormente, pelo que, se não cabível arbitramento de honorários na origem, não há que se falar, de igual modo, em majoração ou fixação de tal verba em grau recursal.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0024.01.031589-3/001, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021)

“APELAÇÃO – Falência (LREF, art. 94, II) – Decisão de improcedência – Tríplice omissão desatendida – Razões recursais pautadas na suficiência da certidão e demais provas apresentadas, inadimplemento e recusa dos bens indicados à penhora pela Devedora – Impertinência – Prova documental que não permite aferir o preenchimento dos requisitos legais – Recusa do credor em relação aos bens oferecidos – A observância dos requisitos formais é condição essencial para a propositura da ação e a prova da situação falitária deve ser pré-constituída – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido. Dispositivo: Negam provimento.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 0040720-83.2012.8.26.0100, Relator: Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 15/06/2022)

Deste modo, diante da expressa recusa do credor quanto aos bens indicados pelo devedor/agravante, deve ser respeitada a ordem de penhora do art. 835, do CPC, que prevê a preferencial e prioritária penhora em dinheiro.

Com tais considerações, fica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

Para incidência, assim, do art. 805, do CPC - pelo qual consagrado o princípio da menor onerosidade - não se pode olvidar do princípio-fim do processo executivo, de pagamento do débito exequendo do modo mais efetivo possível, pelo que é pressuposto, para aplicação da norma, a existência de maneiras igualmente eficazes para saldar a dívida.

Embora seja possível a substituição à penhora, não se pode afirmar seja ela mais eficaz ou suficiente à satisfação da dívida exequenda que as medidas constritivas deferidas pelo douto Juízo de 1.o grau, relativas à penhora de ativos financeiros da empresa devedora.

O art. 847, caput, do CPC, autoriza a substituição da penhora apenas quando não gera prejuízo à exequente, reputando-se legítima, desse modo, a recusa, pelo credor, dos bens imóveis nomeados à penhora pela Executada, inexistindo, no caso, ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, por parecerem mais eficazes, para saldar a dívida exequenda, as medidas constritivas acolhidas pelo douto Juízo de 1.o grau nos autos.

O valor depositado em conta bancária, por pertencer ao acervo patrimonial da executada, pode ser objeto de penhora, notadamente porque o dinheiro detém preferência na ordem de penhora, nos termos preconizados pelo art. 835, I, do CPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022